Tribunal: TJDFT
Processo: 0745418-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DOLO EVIDENCIADO. CULPABILIDADE MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTANEA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pela prova pericial, testemunhal e confissão do réu, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, máxime no caso em que seu depoimento, ratificado em juízo, encontra-se corroborado por outros elementos de prova, que evidenciam que o réu, consciente e voluntariamente, revidou conduta da vítima e a agrediu com soco no rosto e na cabeça, agindo com força excessiva, desnecessária e desproporcional, o que resultou em lesões contusas na vítima.
3. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas no caso.
4. Mantém-se a avaliação negativa da culpabilidade pois as fotografias acostadas aos autos, além do laudo pericial, comprovam que os socos desferidos pelo réu atingiram o rosto e cabeça da vítima, deixando a vítima sangrando sem atendimento na garagem, até que ela foi socorrida pelos vizinhos e SAMU, o que evidencia o emprego de uma violência exacerbada e que extrapola aquela inerente ao tipo.
5. Se o réu reconheceu, ainda que parcialmente, a conduta descrita na denúncia, afirmando que desferiu socos na vítima, ainda que alegue ter agido diante de legítima defesa, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida. 5.1. Entretanto, tal reconhecimento não deve reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do c. STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.